Tribunal: STF
Processo: RE 1234734
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO PELO INSS. SÚMULA 473 DO STF. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. CABIMENTO.
    I - A revisão de benefício previdenciário,determinada por lei (artigo 69, da Lei nº 8.212/91) não se consubstancia em mera faculdade, mas em um poder-dever da autoridade pública de revisar seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais.
    II - A Súmula 473 do STF dispõe que ‘A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direito; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’.
    III - A pretensão pelo INSS de cobrança dos valores recebidos indevidamente decorre do seu dever legal, com o objetivo de impedir o enriquecimento sem causa, combatido pelos artigos 876, 884 e 885 do Código Civil, e buscar o ressarcimento do valor indevidamente pago, consagrado no artigo 154, do Decreto 3.048/99.
    IV - Considerando-se a comprovação cabal da ilegalidade da concessão do benefício previdenciário, é de rigor o acolhimento do pedido de reconvenção do INSS (art. 315 – CPC), visando à restituição de todos os valores pagos indevidamente, sendo despicienda a propositura de uma ação própria para demonstrar o que já está provado nos autos.
    V -Apelação cível provida. Sentença reformada parcialmente. Condenação do Autor/Reconvindo ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente, durante a fraudulenta fruição do benefício previdenciário, esp. 42, NB 108.964.884-4, no período de 01/11/1998 a 28/02/2002, acrescidos dos consectários legais” (pág. 16 do documento eletrônico 48).
    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para suprir a omissão quanto à prescrição, conforme se observa da ementa do julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
    1 - De acordo com o artigo 1.022 do Novo CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material no julgado.
    2 - Existência de omissão no acórdão quanto à prescrição, que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, independentemente de ter sido objeto de recurso.
    3 - Em respeito ao princípio da autotutela, a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, tal como ocorre na situação sob exame, não se aplicando o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32, como pretende o embargante, ante a evidente má-fé do seu comportamento, caracterizada pela conduta de declarar vínculos empregatícios falsos, a fim de obter, mediante fraude, benefício previdenciário, aplicando-se, no caso, a parte final do §5º do artigo 37 da Constituição Federal, que, ao dispor que ‘A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário’, ressalva ‘as respectivas ações de ressarcimento’.
    4 - Reconhecida a imprescritibilidade do pedido da Autarquia Previdenciária de ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente pelo Autor, durante a fraudulenta fruição do benefício esp. 42, NB 108.964.884-4.
    5 - Inexistência de vício no julgado, quanto às demais questões, inclusive no que tange à análise das causas de nulidade que teriam impedido o Autor de oferecer réplica à contestação, apresentar resposta à reconvenção, bem como se manifestar sobre a especificação de provas que desejasse produzir. É que o tema relacionado à eventual ocorrência de nulidade do feito por suposto cerceamento de defesa do Autor já foi devidamente apreciado e julgado por esta Turma, em sede de agravo interno, tendo sido rechaçada a tese ali sustentada.
    6 - Embargos de Declaração parcialmente providos. Suprida a omissão quanto à prescrição, sem alteração do julgado” (pág. 13 do documento eletrônico 53).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, ofensa ao art. 37, § 5º, da mesma Carta, sob o argumento de que, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 da Repercussão Geral, é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 67).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, o recorrente cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator